Tribunal: CARF
Processo: 13671.000014/2005-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13671.000014/2005-95
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-005.704 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de setembro de 2020
Recorrente
CELIO LUQUINI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001
IRPF. RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO.
Conforme o artigo 33 do Decreto no 70.235/72 da decisão da DRJ caberá
recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta
dias seguintes à ciência da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Thiago Duca
Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 02 a 10),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação por omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$3.883,31, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13671.000014/2005-95
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.704 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13671.000014/2005-95

Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, que conforme decisão
da DRJ:

Irresignado, tendo sido cientificado em 07/12/2004 (fl. 10), o contribuinte impugnou o
feito fiscal, em 06/01/2005, apresentando o arrazoado de fls. 11/16, acompanhado dos
documentos de fls. 17/25, com as suas razões de defesa a seguir reunidas sucintamente.
Assevera que os rendimentos percebidos da Prefeitura Municipal de Bom Despacho
foram “percebidos em razão de aposentadoria em decorrência de moléstia grave”, sendo
corretamente informados ao Fisco Federal como rendimentos não tributáveis.
Alega ser portador de marca-passo desde 1987. Afirma que se aposentou no final de
1998, com mais de 35 anos de serviço, devido a urna moléstia grave.
Entende que agiu de boa-fé, não tendo havido dolo / fraude, não havendo “como se
manter as multas aplicadas”.
Requer, assim, o cancelamento do feito fiscal com o respectivo arquivamento.

A impugnação foi apreciada na 5a Turma da DRJ/BHE que, por unanimidade,
em 17/10/2008, no acórdão 02-l9.506, às e-fls. 30 a 33, julgou a impugnação improcedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 37
a 52, no qual alega, em síntese:
 os rendimentos relativos a proventos de aposentadoria, no caso em
comento, não são rendimentos tributáveis, para fins de incidência de
Imposto de Renda, face a situação pessoal do contribuinte, portador que
é de moléstia grave;
 o ora Recorrente é portador de aparelho usualmente denominado como
“marca passo”, que se viu inserido em seu organismo desde o ano de
1987;
 A implantação de aparelho “marca passo”, somente se dá em pacientes
portadores de moléstia grave do coração, tipificando-se dentre aquelas
moléstias previstas na lei de regência como autorizadoras da não
incidência tributária;
 A multa, da ordem de 75°/o sobre o valor do imposto, não se mostra
razoável e nem tampouco proporcional;
 Não teve o ora Recorrente a intenção de sonegar tributos;
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.704 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13671.000014/2005-95

 Pleiteia, por conseguinte, a reforma da decisão, com o reconhecimento
das situações jurídicas mencionadas em cada item, determinando-se o
cancelamento da autuação fiscal relativamente à autuação ora
questionadas.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
O presente recurso é intempestivo, vez que, conforme e-fls. 36, o contribuinte
foi intimado da decisão da DRJ no dia 19/11/2008, apresentando manifestação apenas em
23/12/2008, e-fls. 37, desrespeitando requisito essencial de admissibilidade, conforme artigo 33
do Decreto no 70.235/72, cuja redação é:

Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.

Diante do exposto, não conheço do Recurso Voluntário interposto pelo
Contribuinte, visto que intempestivo.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital